Tribunal: TJMT
Processo: 0007813-60.2009.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007813-60.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[PRISCILA DE OLIVEIRA XAVIER SCUDDER - CPF: 452.587.321-34 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), PRISCILA DE OLIVEIRA XAVIER SCUDDER - CPF: 452.587.321-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
ACÓRDÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
– AÇÃO DECLARATÓRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AGENTE PRISIONAL – PRETENSÃO REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

QUANTO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
RECONHECIDA – ÔNUS FIXADO – VÍCIO SANADO –
EXIGIBILIDADE SUSPENSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Considerando que a sentença foi reformada, julgando-se improcedente o pedido inicial, deve ser fixado o ônus sucumbencial em favor da parte adversa.

3. Contudo, sua exigibilidade ficará suspensa nos termos art. 98, § 3o do CPC.

4. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível e Remessa necessária – id. 110903993 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, e em sede de remessa necessária, retificou em parte a sentença.

Em apertada síntese alega o embargante em suas razões recursais (id. 112075090), que o r. Acórdão incide em omissão, na medida em deixou de impor à parte autora os ônus de sucumbência, notadamente custas e honorários advocatícios

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, em consequência, atribuindo
efeitos infringentes, de modo a condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões pelo Embargado conforme id.115391996.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível e Remessa necessária – id. 110903993 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, e em sede de remessa necessária, retificou em parte a sentença.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AGENTE PRISIONAL - SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – PRELIMINAR CARÊNCIA DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA – TUTELA ANTECIPADA – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES – NR 15 – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CARACTERIZAÇÃO E GRAU DE INSALUBRIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - DESPROVIDO O RECURSO DE PRISCILA DE OLIVEIRA XAVIER SCUDDER – PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O Juiz deve decidir a lide nos termos em que foi proposta, sendo-lhe defeso conceder tutela de natureza diversa da postulada ou em quantidade superior do que lhe foi demandado, sob pena de error in procedendo e nulidade absoluta do julgado.

2. Inadequação da via eleita não caracterizada, podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade.

3. Para o deferimento da antecipação de tutela, necessário se faz a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, artigo 300), o que não restou comprovado.

4. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que exerça suas atividades com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas, devendo a atividade estar inserida em norma do Ministério do Trabalho, além de ser constatada por perícia técnica elaborada pelo órgão competente.

5. Recursos conhecidos, desprovido o recurso de PRISCILA DE OLIVEIRA XAVIER SCUDDER, e parcialmente provido o recurso do ESTADO DE MATO GROSSO. Sentença retificada, em reexame necessário.

Em suas razões recursais, o embargante defende que o r. Acórdão incide em omissão, na medida em deixou de impor à parte autora os ônus de sucumbência, notadamente custas e honorários advocatícios.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito da insurgência recursal,
razão assiste à embargante,
mormente porque o acórdão foi omisso, uma vez que declarou nula a sentença, bem como, em remessa necessária julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade formulado na inicial, vejamos a parte do dispositivo do voto:

Em razão do exposto,
DECLARO NULA A SENTENÇA
, tendo em vista que o Juízo a quo concedeu à Autora tutela jurisdicional diferente da pretendida na inicial, incorrendo em julgamento extra petita.

De acordo com o art. 1013, § 3o, inc. II do NCPC, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO ao recurso de PRISCILA DE OLIVEIRA XAVIER SCUDDER, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, para julgar improcedente o pedido de adicional de insalubridade formulado na inicial.

Em remessa necessária RETIFICO a sentença, nos termos acima.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo o dever de pagar a verba honorária à parte contrária.

Sendo assim, em se tratando de causa em que a parte requerida, ora Embargada, foi vencida, esta deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

Logo, deve ser aplicado o ônus sucumbencial e condenada a parte Embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

De outro norte, para evitar novo recurso, não assiste razão quanta alegação da possibilidade de majorar os honorários advocatícios recursais, conforme disposto no artigo 85, §11, do CPC.

Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal decorre da dicção do art. 85, § 11, do CPC, norma cogente, de observância obrigatória, segundo o qual:

“
O tribunal, ao julgar recurso, majorará honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2.o a 6.o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2.o e 3.o para a fase de conhecimento.”

Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça delimitou o cabimento da verba honorária recursal às hipóteses de
não conhecimento integral ou desprovimento do recurso da parte vencida na origem.

Isso porque,
in casu
a hipótese de parcial provimento do recurso da parte vencida, com a retificação da sentença em remessa, caracterizando assim uma nova fixação de honorários.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar a omissão apontada, para que seja fixado o ônus sucumbencial e condenar a parte Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, consigno a necessidade de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (id. 4664937).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022